Tribunal: TJPA
Processo: 0809917-90.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809917-90.2022.8.14.0028

APELANTE: JUCELINO DOS PRAZERES DAMASCENO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em ação fundada em alegado constrangimento causado por instituição financeira.

2.

Fato relevante. Parte autora requereu produção de prova testemunhal para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

3.

Decisão anterior. Juízo de primeiro grau indeferiu a prova testemunhal e julgou antecipadamente o mérito, com fundamento no art. 355, I, do CPC, por entender suficiente a prova documental, concluindo pela ausência de comprovação dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova testemunhal, seguido de julgamento antecipado da lide por ausência de provas, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O art. 369 do CPC assegura às partes o direito de produzir provas necessárias à demonstração dos fatos alegados.

6.

O julgamento antecipado do mérito somente é cabível quando desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

7.

O indeferimento imotivado de prova essencial, especialmente em demandas que envolvem fatos de natureza subjetiva, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).

8.

Configura cerceamento de defesa a conduta judicial que impede a produção de prova requerida e, posteriormente, julga improcedente o pedido por ausência de comprovação dos fatos.

9.

A prova testemunhal mostra-se adequada para apuração de alegado constrangimento, não podendo ser considerada inútil ou protelatória no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento:

“1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento imotivado de prova testemunhal requerida pela parte.

2. É nula a sentença que julga improcedente o pedido por ausência de provas quando previamente obstada a sua produção.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 369, 370 e 355, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 28.06.2021; STJ, AgRg no REsp 1.415.970/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.08.2014; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 698326/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 18.08.2015; STJ, AgInt no REsp 1459326/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 06.04.2017.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 14/04/2026 a 23/04/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Jucelino dos Prazeres Damasceno, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da ação indenizatória por alegado prejuízo moral, ajuizada em face do Banco da Amazônia S/A, julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

A demanda originária tem natureza de responsabilidade civil, fundada na alegação de ocorrência de constrangimento indevido imputado à instituição financeira, circunstância que, segundo o autor, teria ensejado dano moral indenizável.

No curso do processo, após a fase postulatória e regular formação do contraditório, o juízo de primeiro grau determinou a especificação de provas pelas partes. O autor, então, requereu expressamente a produção de prova testemunhal, indicando testemunha apta a corroborar os fatos constitutivos de seu direito. Não obstante, sobreveio decisão que, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, entendeu pela suficiência do acervo documental e julgou antecipadamente o mérito da lide, concluindo pela improcedência do pedido, ao argumento de inexistência de prova concreta do alegado constrangimento, conforme se extrai do teor da sentença e dos registros constantes do processo eletrônico.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (Id. 26542872), no qual sustenta, em linhas densas e articuladas, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Aduz que o magistrado singular incorreu em
error in procedendo
ao indeferir, de forma imotivada, a produção da prova testemunhal previamente requerida, a qual se mostrava imprescindível para a elucidação dos fatos controvertidos.

Argumenta que a controvérsia posta nos autos não poderia ser adequadamente solucionada com base exclusiva em prova documental, uma vez que o núcleo fático da demanda repousa sobre circunstâncias de natureza eminentemente subjetiva, ligadas ao alegado constrangimento sofrido, cuja comprovação demanda, por sua própria essência, a oitiva de testemunhas.

Afirma que houve manifesta contradição na atuação jurisdicional, pois, ao mesmo tempo em que o juízo de origem obstou a produção probatória requerida, posteriormente julgou improcedente a ação sob o fundamento de ausência de provas, circunstância que vulnera frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), bem como as diretrizes do devido processo legal substancial.

Sustenta, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o indeferimento injustificado de prova essencial configura nulidade processual, impondo a cassação da sentença.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e realização de audiência de instrução e julgamento. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, com o julgamento de procedência do pedido indenizatório e a consequente condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

O Banco da Amazônia apresentou contrarrazões ao apelo (id. 26542874).

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação cível e, não havendo preliminar ou prejudicial de mérito arguida, passo a analisar o mérito recursal.

Portanto, a matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal requerida pela parte autora, com posterior julgamento antecipado da lide e improcedência do pedido por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

A controvérsia, portanto, exige análise sob a ótica dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como das normas processuais que regem a instrução probatória e o julgamento antecipado do mérito.

Com efeito, dispõe o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal (CF):

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil (CPC), ao disciplinar a fase instrutória, estabelecem, em seus arts. 369 e 370, que:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Por sua vez, o art. 355, inciso I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito apenas quando:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344

e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Nesse contexto, a interpretação sistemática desses dispositivos revela que o julgamento antecipado constitui medida excepcional, somente admissível quando a prova requerida se mostrar manifestamente desnecessária ou protelatória, sob pena de vulneração ao devido processo legal.

No caso em exame, verifica-se, a partir dos elementos constantes dos autos, que o juízo de origem, embora tenha oportunizado às partes a especificação de provas, indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pela parte autora, sob o fundamento de suficiência da prova documental, procedendo, em seguida, ao julgamento antecipado da lide.

Todavia, a própria fundamentação da sentença evidencia que a improcedência do pedido decorreu justamente da ausência de comprovação dos fatos alegados, notadamente do suposto constrangimento experimentado pelo autor.

Tal circunstância revela uma incongruência lógica e jurídica intransponível. Isso porque, ao impedir a produção da prova considerada essencial pela parte e, simultaneamente, utilizar a ausência dessa mesma prova como fundamento para julgar improcedente a demanda, o juízo
a quo
incorreu em evidente violação aos princípios estruturantes do processo civil contemporâneo.

Ressalta-se que, em demandas que versam sobre dano moral decorrente de situações fáticas específicas — como alegado constrangimento —, a prova testemunhal frequentemente assume papel central na formação do convencimento judicial, sobretudo quando os fatos não se encontram integralmente documentados.

Corroborando o entendimento esposado, eis a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA.

1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida.

3. Agravo interno não provido

(STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. NÃO INCIDÊNCIA.

1. A verificação de cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide em que se concluiu pela improcedência do pedido por falta de comprovação do fato constitutivo do direito constitui questão de direito que afasta a incidência da Súmula 7/STJ.

2. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes.

3. Fundamento do acórdão recorrido quanto à validade do negócio jurídico que não subsiste face ao reconhecimento do cerceamento de defesa. 4. Agravo não provido. (AgRg no REsp 1.415.970/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 15/08/2014).

ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova do direito alegado, sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova por ela requerida. Precedentes.

2. É vedada a inovação recursal em agravo regimental. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 698326 MG 2015/0089553-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/08/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRÊNCIA.

1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente os embargos à execução fiscal.

3. Agravo interno não provido

(STJ - AgInt no REsp: 1459326 SC 2014/0140422-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/04/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2017)

Nesse contexto, o indeferimento da prova testemunhal requerida, sem fundamentação idônea que demonstre sua irrelevância ou inutilidade, configura cerceamento de defesa.

Ademais, o comportamento processual do autor revela inequívoca diligência, tendo requerido expressamente a produção de prova testemunhal e indicado testemunha apta à elucidação dos fatos controvertidos, inexistindo qualquer elemento que evidencie intuito protelatório.

Assim, a negativa de produção probatória, nas circunstâncias delineadas, configura verdadeira supressão do direito à prova, comprometendo a paridade de armas entre as partes e maculando a higidez do processo.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, com a consequente cassação do decisum e retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, com a regular produção da prova testemunhal requerida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória e regular prosseguimento do feito, com a produção das provas requeridas.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/04/2026